Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONTA-CORRENTE. CONJUNTA. DEVEDOR. APENAS UM DOS CO-TITULARES. LIBERAÇÃO DE 50% DO VALOR BLOQUEADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Se é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, não há razão para não se permitir a penhora de conta poupança, a qual, a priori, não se destina a prover a subsistência do devedor.
3. Ausente comprovação de que os valores bloqueados, por meio do sistema Sisbajud, recaíram sobre importâncias depositadas em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15.
4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, bem assim o de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. Diante da ausência de prova, mantém-se a constrição.
5. Não restando demonstrado que o bloqueio em conta corrente conjunta incidiu em verba alimentar ou que o numerário encontrado seja de titularidade exclusiva da genitora, presume-se que o saldo pertence a ambas, em partes iguais, de modo a manter a constrição de 50% do valor bloqueado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.